Tribunal: TJDFT
Processo: 0749699-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESÃO E A ATIVIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por trabalhador que alegou ter sofrido lesão na região do fêmur sem nexo causal com a atividade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme os artigos 19, 20 e 21 da Lei no 8.213/91, para fins de concessão de benefício acidentário, necessária a presença de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral.
4. Na espécie, além de os elementos produzidos nos autos evidenciarem a inexistência de relação de causalidade entre a fratura de fêmur e as atividades laborais desempenhadas - sobretudo por haver notícia de que a patologia teria origem em acidente ocorrido durante as férias do requerente -, o laudo técnico revela que a redução da capacidade laboral não obsta o desempenho da mesma e de outras atividades, observadas as devidas limitações.
5. A constatação de doença incapacitante no segurado, mas sem vínculo com atividade laboral, determina que a pretensão de obtenção de concessão do benefício de natureza previdenciária deva ser exercitada perante o juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. O acolhimento da pretensão do segurado para auferir benefício de natureza acidentária pressupõe a demonstração do nexo causal entre a lesão/doença sofrida e a atividade laboral”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 86 e 129-A; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1379525, 4a Turma Cível; Acórdão 2051084, , 8a TURMA CÍVEL; Acórdão 2049984, 6a TURMA CÍVEL.